Tribunal: TJPA
Processo: 0809075-68.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809075-68.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA BUSCA RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS AOS SEUS SEGURADOS. O MAGISTRADO INDEFERIU

A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO INCORRETA.
SUB-ROGAÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DA SEGURADORA PRODUZIR PROVAS. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
A probabilidade do direito está presente visto que se trata de nítido caso de sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor (artigos 349 e 786 do Código Civil e súmula 188/STF) onde o recorrente, assim como o consumidor se fosse autor da ação, não possui meios capazes de comprovar falhas na prestação de serviço da agravada
.

II –

Quanto ao o risco ao resultado útil do processo, verifico que caso a inversão não seja concedida, o autor não terá meios de comprovar as alegadas oscilações de energia elétrica que teriam ocasionado danos em uma geladeira que pertencia à um segurado da agravante.

III -
Recurso Conhecido e Provido para reformar a decisão agravada e conceder a inversão do ônus da prova.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0809075-68.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU SEGURO DE AUTOS E RESIDÊNCIA S.A

ADVOGADO: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
ITAU SEGURO DE AUTOS E RESIDÊNCIA S.A
, em face de decisão interlocutória proferida pela Vara única de Juruti/PA nos autos do processo de 0840057-35.2020.8.14.0301 que trata de Ação de Regresso em face
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A decisão agravada indeferiu pedido de inversão do ônus da prova.

Na síntese da demanda, versa-se sobre ação de regresso em razão do ressarcimento dos danos suportados em decorrência de sinistro de natureza elétrica, sendo que através de relação securitária, obrigou-se a garantir os interesses de seus segurados contra riscos oriundos de danos elétricos, indenizando os segurados e agora regressando os valores ao causador deles, a agravada.

Insurgiu-se contra a decisão agravada, em razão da sua hipossuficiência técnica no que diz respeito a análise a rede elétrica administrada pela agravada, o motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão e verificação os mecanismos de proteção de rede utilizados e que eventualmente falharam, permitindo os danos ocorridos nos bens de seus segurados, devendo ser atendido disposto do Art. 373, §1° do CPC.

Requer o conhecimento do presente recurso com modificação da decisão interlocutória para inverter o ônus da prova em favor do agravante.

No ID

3824899 foi deferido o pedido de tutela antecipada recursal no presente recurso, sendo invertido o ônus da prova.

Não foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso conforme certidão no ID 4279940 - Pág. 1.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0809075-68.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU SEGURO DE AUTOS E RESIDÊNCIA S.A

ADVOGADO: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo reformar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
indeferiu
o pedido liminar formulado pelo agravante objetivando a inversão do ônus da prova.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento dos requisitos legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

A despeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão recursal da agravante é de que seja invertido o ônus da prova, pois sustenta sua hipossuficiência técnica no que diz respeito a análise a rede elétrica administrada pela agravada.

Considerando a típica análise não terminativa das tutelas provisórias e do exame de um recurso de Agravo de Instrumento, observa-se que tal pleito merece prosperar, visto que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano
.

A probabilidade do direito está presente
visto que se trata de nítido caso de sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor (artigos 349 e 786 do Código Civil e súmula 188/STF) onde o recorrente, assim como o consumidor se fosse autor da ação, não possui meios capazes de comprovar falhas na prestação de serviço da agravada, como já se afirmou anteriormente em decisão monocrática (ID 3824899 - Pág. 2):

[...] agravada é concessionária de serviço público no que diz respeito à energia elétrica e certamente dispõe de meios técnicos capazes para desconstituir, se for o caso, o direito do autor.

Imperioso esclarecer que a hipossuficiência não resta caracterizada pela pobreza da parte, mas sim pela capacidade de demonstração de suas alegações, ou seja, de ter acesso à produção de uma determinada prova.

A jurisprudência tem se posicionado da seguinte forma:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS EM TRANSPORTE AÉREO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DA RELAÇÃO ORIGINÁRIA.

1. Ação ajuizada em 04/11/2014. Recurso especial interposto em 20/09/2016 e atribuído a este Gabinete em 26/06/2017.

2. O propósito recursal consiste em verificar a ocorrência de prescrição sobre a pretensão da recorrida, seguradora sub-rogada nos direitos de sua segurada, contratante de serviços de transporte aéreo de mercadorias junto à recorrente.

3. Por envolver a necessidade de reexame de fatos e provas, não se pode conhecer da alegação acerca da ausência de falha na prestação de serviço bancário, por força do teor da Súmula 7/STJ.

4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

5
. Nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao pagar a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do CC/02. Cuida-se, assim, de hipótese de sub-rogação legal, que se opera independentemente da vontade do segurado ou do terceiro responsável pelo dano.

6. A jurisprudência desta Corte já decidiu que "o prazo prescricional para os danos decorrentes do inadimplemento de contrato de transporte aéreo de mercadoria é aquele fixado pelo Código Civil".

7. Sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado, o prazo de prescrição da ação contra a seguradora para cobrar a indenização será o mesmo estabelecido para a ação que poderia ter sido manejada pelo titular originário dos direitos.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1745642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 22/02/2019)

Quanto ao o risco ao resultado útil do processo, verifico que caso a inversão não seja concedida, o autor não terá meios de comprovar as alegadas oscilações de energia elétrica que teriam ocasionado danos em uma geladeira que pertencia à um segurado da agravante.

Ante o exposto, ratificando meu entendimento quando fora concedida a tutela antecipada recursal,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e inverter o ônus da prova
.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021